Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Em se tratando de ação de caráter coletivo, ainda que genérico, não há prevenção do d. Juízo sentenciante para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva. Precedente do c. STJ (REsp no 1.391.198/RS). Art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
2. O interesse difuso tutelado na ação popular de origem (preservação do patrimônio público) exige que seja dada especial atenção ao princípio da razoável duração do processo, sob pena de subverter a finalidade do provimento inicial.
3. Deve ser mantida a competência do d. Juízo que recebeu o feito por meio da distribuição aleatória e já proferiu manifestações de relevante cunho decisório.
4. Conflito conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.